Tribunal: TJDFT
Processo: 0743643-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Direito processual civil. Conflito negativo de competência. Execução de título judicial. Incompetência absoluta da vara de execução de títulos extrajudiciais. Critério da prevenção. Não cabimento. Competência territorial. Juízo do domicílio do executado. Competência do juízo suscitado.
I. Caso em exame
1. Conflito de Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga em face do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, no bojo de execução de título judicial, oriundo de sentença proferida em procedimento de recuperação judicial da empresa executada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se incide a regra de prevenção após a extinção sem resolução de mérito de ação idêntica anterior para estabelecer qual juízo detém competência para processar execução fundada em título judicial.
III. Razões de decidir
3. A prevenção somente se aplica quando o juízo prevento dispõe de competência material para apreciar a nova demanda, nos termos do art. 286, II, do CPC.
4. As Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais possuem competência funcional e absoluta restrita às execuções de títulos extrajudiciais, nos termos do art. 25-A da LOJ/DF, sendo inviável o processamento de ações lastreadas em título executivo judicial, cuja competência é das varas cíveis.
5. O critério adequado para a fixação da competência no caso em exame é o territorial, previsto no art. 516, parágrafo único, do CPC e, tendo a empresa executada sede em Águas Claras, é competente o juízo suscitado, da 3a Vara Cível de Águas Claras, para processar e julgar a demanda.
IV. Dispositivo
6. Conflito admitido para declarar competente o Juízo Suscitado, da 3a Vara Cível de Águas Claras, para processar e julgar a ação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, III, a; 286, II; 516, parágrafo único; Lei 11.697/2008 (LOJ/DF), art. 25-A; Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, art. 145, II.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2043066, 0722423-67.2025.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, j. 08.09.2025, DJe 18.09.2025; TJDFT, Acórdão 1967606, 0748684-06.2024.8.07.0000, Rel. José Firmo Reis Soub, j. 10.02.2025, DJe 24.02.2025; TJDFT, Acórdão 1951960, 0736796-40.2024.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 02.12.2024, DJe 16.12.2024.